Tribunal: TJES
Processo: 5009148-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009148-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

AGRAVADO: KAMILA MICAELA DA SILVA CALHEIROS e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - RESCISÃO UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO
E DE OFERTA DE MIGRAÇÃO –

NECESSÁRIO
REESTABELECIMENTO

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1

-

A
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(
art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/09
)

prevê a possibilidade de
rescisão unilateral e imotivada do
plano de saúde
coletivo, desde que
observados os seguintes requisitos: i) existência de cláusula contratual
expressa
prevendo tal faculdade para ambas as partes;
ii) vigência
do contrato

pelo
período
mínimo

de
12 meses; (iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60
(sessenta)
dias.

2
-
E
mbora tenha
a operadora
do
plano de saúde
comprovado a notificação da
pessoa jurídica estipulante, não há elemento apto a indicar,
ao menos nesse momento processual
,
a comunicação
direta do
consumidor acerca do cancelamento imotivado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos da previsão
acima
mencionada.

3
-
Além disso,
não
há notícias no sentido de
que a operadora oferece
u ao usuário
migração para plano de saúde individual
ou familiar,
conforme previsto
no art.
1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar.

4
- Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 50
09148-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
G.C.S.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
pela

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara
Cível

de Vi
la Velha
,

nos autos d
a ação
de obrigação de fazer
ajuizada
por
G.C.S.
,
representado por sua genitora
,

que
deferiu a medida liminar
pleiteada
para determinar
o

restabelecimento imediato do plano de saúde contratado,
bem como
o fornecimento d
o
“
exame
RPG”

e
demais acompanhamentos necessários para o tratamento
de
escoliose

do requerente.

Em suas razões
(id.
5730314
)
, sustenta
que o agravado
aderiu ao plano coletivo por adesão com intermédio da Sempre Saúde Administradora de Benefícios, assumindo os riscos de alterações de valores, condições contratuais e eventual rescisão.

Aduz,
nesse contexto,
que
não possui nenhuma
relação
contratual
com o agravado, pois apenas prestava serviços aos beneficiários da
referida empresa.

Afirma que,
em razão da inadimplência
reiterada
da Sempre Saúde,
rescindiu
o contrato
com ela firmado,

conforme previsão
constante
do instrumento respectivo
,
concedendo aviso prévio de 60 (sessenta) dias por mera liberalidade
e

respeitando
todas as normas legais e contratuais, fato que foi, inclusive, reconhecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

E mais: disponibilizou ao agravado carta de portabilidade para migração a plano de saúde de outra operadora, sem a necessidade de comprovar os requisitos de vínculo ativo, prazo de permanência junto à operadora de origem e compatibilidade de faixa de preço, na forma do art. 8º da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, destacando a impossibilidade de reativação do plano de saúde
e custeio dos procedimentos médicos pleiteados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, pretendeu
o requerente
,
liminarmente,
o restabelecimento do plano de saúde e
a continuidade
do tratamento
médico realizado.

Alega
que, ano de 2018, aderiu a contrato coletivo
do

plano de saúde
da agravante
através da Sempre Saúde Administradora de Benefícios. C
ontudo, no mês de
novembro
de
2022
passou a enfrentar dificuldade
s
no que tange à autorização de
exames e
procedimentos que
necessitava para o
tratamento de
seu problema na coluna, quando, então,
foi surpreendido pela rescisão do contrato, embora estivesse adimplente com as mensalidades.

Afirma que sofreu
uma fratura no dedo do pé em maio
de
2022
e passou por uma cirurgia inicial, sendo programada a realização de um enxerto ósseo. No entanto, a agravante considerou a necessidade de continuidade
do tratamento
e
cancelou o plano de saúde sem qualquer aviso prévi
o.

Destaca que, mesmo com o cancelamento do plano,
continuava
emitindo boletos para pagamento
das mensalidades, sem qualquer informação sobre
a

rescisão.

Por ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento
fora proferida decisão
(
id. 5789698
)
in
deferindo
a antecipação da tutela recursal
e, de pronto,
não vislumbro motivos para alterar
tal entendimento.

A respeito do tema, mister destacar que
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
prevê a possibilidade de
rescisão unilateral e imotivada do
plano de saúde
coletivo, desde que
observados os seguintes requisitos: i) existência de cláusula contratual
expressa
prevendo tal faculdade para ambas as partes;
ii) vigência
do contrato

pelo
período
mínimo

de
12 meses; e (iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60
(sessenta)
dias.

Confira-se, pois, a redação do
art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/09:

Art. 17.
As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

In casu
,
embora tenha
a operadora
do
plano de saúde
comprovado a notificação da
pessoa jurídica estipulante (id. 5730322), não há elemento apto a indicar,
ao menos nesse momento processual
,
a comunicação
direta do
consumidor acerca do cancelamento imotivado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos da previsão
acima
mencionada.

Além disso,
não
há notícias no sentido de
que a operadora oferece
u ao usuário
migração para plano de saúde individual
ou familiar,
conforme previsto
no art.
1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar.

Destaco, por fim, o
Tema n
°
1.082 do
Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
“
a operadora, mesmo
após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de
plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados
assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular
arque integralmente com a contraprestação devida
”
.

Nesse sentido já decidiu esse órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CANCELAMENTO UNILATERAL PLANO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DE REGRAS NORMATIVAS – PRÉVIA COMUNICAÇÃO E OFERTA DE MIGRAÇÃO À PLANO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER O PLANO DE SAÚDE.
1. (...) 3. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares – e no caso, observa-se dos autos em referência que o plano de saúde da parte agravante é “coletivo empresarial”-, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. (Tema Repetitivo 1.082. REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.). 4.
O seguro ou o plano de saúde coletivo empresarial
(São Bernardo Way 3) — com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários, o que ainda não é possível aferir pelas provas juntadas até o momento—
pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivada (ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, e não existem documentos nos autos que demonstrem que a empresa operadora de saúde tenha cumprido o determinado na regra normativa.
5. Tampouco se observa, em análise perfunctória do contrato juntado aos autos originários, permissão de cancelamento unilateral imotivado e fora das hipóteses legais (de fraude, inadimplemento, ou, sob pedido do beneficiário, por exemplo). Precedentes. 6. Há ainda dever das operadoras de oferecer a migração para plano de saúde individual ao universo dos usuários de plano coletivo unilateralmente extinto, conforme previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução CONSU/ANS n. 19/1999, que também não restou cumprido. 7. Presentes os pressupostos do art. 300 do CPC a autorizar a antecipação da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, ao menos, até ulterior análise, a fim de não prejudicar o tratamento de saúde do menor. 8. Recurso provido.
(TJES. Agravo de
Instrumento nº 5010459-74.2023.8.08.0000. Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA -
4
ª Câmara Cível. Data do julgamento
07/03/2024
).

Transcrevo, por oportuno,
trecho do parecer ministerial que também pugna pela manutenção
do
decisum
recorrid
o
(id. 7066425):

"O requerente, ora agravado, junta aos autos de origem o documento de id 25330670, o beneficiário realizou dentro do prazo de vencimento o pagamento do plano de saúde que venceria em 07 de novembro de 2022 e no documento de id 25330685 é informado que o plano de saúde foi cancelado em 03 de novembro de 2022.

Já o requerido, ora agravante, não junta qualquer documento comprovando que notificou o beneficiário.

Assim, não existem documentos nos autos que demonstrem que a operadora de saúde tenha cumprido o determinado na normativa, de forma que, em análise superficial, o cancelamento do plano de saúde se deu de forma irregular, ensejando o restabelecimento da cobertura de saúde."

Assim, considerando que
é dever do plano de saúde proceder também com a devida notificação
ao
beneficiári
o
,
mister a manutenção da decisão agravada,
ao menos até o pronunciamento exauriente da matéria pelo
juízo
a quo
, a fim de não prejudicar o tratamento de saúde do menor.

Firme nas razões expostas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do douto relator.